Tribunal: STF
Processo: ARE 1399717
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11):



    “APELAÇÃO. Execução contra a Fazenda Pública. Sentença que extinguiu a execução nos termos do art. 924, 1I, do NCPC. Recurso da autora com vistas à inaplicabilidade do disposto na Lei n.° 11.960/09 ou na Súmula Vinculante n° 17. Precatório abrangido pelo art. 78 do ADCT. Descabimento da-aplicação, ao caso, da Lei Federal n° 11.960/2009 e da Súmula Vinculante n° I7/STF. Execução que transitou em julgado em data muito anterior à entrada em vigor das referias lei e súmula. Recurso provido, com determinação.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §12, da Constituição da República, bem como ao art. 78, do ADCT. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12):



    “No caso, não há que se falar em coisa julgada, como apontou o acórdão ora recorrido. É que não se pode cogitar de imutabilidade da coisa julgada flagrantemente inconstitucional. 



    O entendimento consubstanciado no RE 590.751, então, deve ser aplicado no presente caso, afastando-se o entendimento de que houve preclusão. 



    (...)



    Veja-se que o STF, quando do julgamento da repercussão geral do RE n.o 591.085-7, antes ainda da aprovação da correspondente Súmula 1 Vinculante, entendeu que, para os precatórios pagos na forma do artigo 100, § 1.', da CF, em sua redação anterior à EC n.° 62/09 (excetuadas, portanto, as requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor e os precatórios então submetidos aos termos do ADCT), deveriam ser cessados os juros moratórios de 1.° de julho do ano j da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando í escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento; deveriam voltar a correr dessa data em diante, a teor do que então se inferia dá proposta de Súmula Vinculante que integrou o acórdão.



    (...)



    Assim, não há como ser dada interpretação diferente à súmula que agora veio a ser editada, haja vista que se baseia em jurisprudência há muito já sedimentada no âmbito do STF, no sentido de exclusão dos juros moratórios desde a expedição da requisição em 1 0de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório (devendo, em caso de não pagamento, g amento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo, e não desde o inicio).”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso pelo óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 13). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece provimento.



    De início, convém reproduzir excerto da decisão do Tribunal de origem (eDOC 11, p. 6):



    “Com efeito, os cálculos das parcelas pagas foram elaborados nos termos em que ficou decidido na ação de conhecimento, consoante os índices de atualização monetária e juros de mora vigentes à época, ficando aludidos critérios definitivamente estabelecidos a partir do trânsito em julgado da sentença.



    Embora o Col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 590.751, em 06/01/2008, tenha determinado a não incidência dos juros legais no curso do parcelamento constitucional estabelecido pelo art. 78 do ADCT, os juros moratórios computados anteriormente nas  parcelas pagas e nos saldos devedores já liquidados não podem mais ser suprimidos ou compensados, diante da estabilidade obrigatória nas relações jurídicas. 



    Assim, os juros e correção monetária m oriundos de decisão judicial encontram-se resguardados pela autoridade e eficácia da coisa julgada material sendo desacertada a sua relativização para, em virtude de novo regime decorrente de poder constituinte derivado alterar a forma de correção do débito reconhecida pelo título judicial transitado em julgado, sob pena de lesão à coisa julgada.”



    Verifico que o pleito tem amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios. 



    A questão foi decidida por esta Suprema Corte, no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590751, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, PUBLIC 04-04-2011) 



    No mesmo sentido, ilustram as seguinte ementas:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA N. 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. A jurisprudência em regime de repercussão geral (RE 590.751/SP, Tema n. 132) consigna o descabimento da incidência de juros moratórios no curso do parcelamento de precatório estabelecido na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 2. Em sintonia com precedente do Supremo, o afastamento dos moratórios, na espécie, não lesiona a coisa julgada. 3. Nos termos do decidido em questão de ordem suscitada nas ADIs 4.357 e 4.425, a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, considerando-se como marco inicial 25 de março de 2015, de modo que, até essa data, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para correção dos débitos fazendários inscritos em precatórios. 4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a incidência é indevida. 5. Agravo interno desprovido. (RE 1313787 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8.9.2021, DJe-209 PUBLIC 21.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 2. Desapropriação indireta. Justa indenização. Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal.” (AI 643732-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.6.2009)



    Ainda, de acordo com o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Na hipótese dos autos, conforme acima destacado, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, asseverou a impossibilidade de aplicar o entendimento da Súmula Vinculante nº 17 do STF, ante a ocorrência da coisa julgada.



    Ocorre que, quanto à alegação de violação à coisa julgada, esta Suprema Corte já decidiu: “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (RE 566.030-AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.08.2018) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.05.2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (artigos 78 do ADCT e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios”. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença, não condenou as partes em verba honorária.



    (RE 1361423 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe-s/n Publicado 7.6.2023)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, para afastar a incidência de juros compensatórios e moratórios em parcelamento devidamente pago dentro dos prazos constitucionais. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente